Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-89.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c.c. pedido anulatório e de repetição de indébito – IPTU de 2014 a 2017. Sentença de procedência. Imóvel pertencente a sindicato de trabalhadores. Imunidade. Configuração. Artigo 150, VI, "c" da CF. Ônus da prova de não preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN imputável ao Município. Precedente do STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001182-89.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado SINDICATO
EMPREG EMP PR SERV T COL ADM MÃO OBRA T TEMP LEIT MED E
ENT AV EST SP SINDEEPRES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a dra. Yanna Brandão Pierrondi OAB/SP
399129.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.325 [DIGITAL]
Apelação no 1001182-89.2019.8.26.0405
Apelante: Município de Osasco
Apelado: Sindicato dos empregados em empresas de prestação de serviços
a terceiros, colocação e administração de mão de obra, trabalho
temporário, leitura de medidores e entrega de avisos do Estado
de São Paulo - Sindeepres
Comarca: Osasco
APELAÇÃO
Declaratória c.c. pedido anulatório e de
repetição de indébito IPTU de 2014 a 2017. Sentença de
procedência.
Imóvel
pertencente
a
sindicato
de
trabalhadores. Imunidade. Configuração. Artigo 150, VI,
“c” da CF. Ônus da prova de não preenchimento dos
requisitos do art. 14 do CTN imputável ao Município.
Precedente do STF. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 113/117) em face de sentença (fls.
108/111) que julgou procedente ação1 para, reconhecendo imunidade da
autora, declarar inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao IPTU
de 2014 a 2017 lançado sobre o imóvel descrito na inicial, determinando a
restituição dos valores recolhidos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios
“na forma dos temas 810 do STF e 905 do STJ”.
Sucumbente, o Município foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta que o reconhecimento das imunidades previstas no
artigo 150, VI, `c ́, da Constituição Federal não é automático, dependendo de
prévio requerimento e demonstração do preenchimento de requisitos legais
1 Valor atribuído à causa em 21.1.2019: R$ 14.286,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigidos para gozo do benefício, o que não ocorreu na hipótese.
Contrarrazões às fls. 120/127.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De acordo com o artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrarem
impostos, dentre outras hipóteses, sobre o patrimônio, a renda ou serviços das
entidades sindicais dos trabalhadores, atendidos os requisitos da lei.
Nesse quadro, conquanto a imunidade compreenda somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais
das entidades, nos termos do § 4o do artigo 150 da Constituição da República,
impõe-se presunção de que todo o patrimônio da apelada esteja vinculado à
realização das finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar provas
modificativas de tal circunstância.
Veja-se decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IPVA
E
IPTU.
ENTIDADE
ASSISTENCIAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150, VI, “C”).
LEI
COMPLEMENTAR
DISTRITAL
No
343/2001.
DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART.
333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu
agravo regimental, que não se mostra capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial,
de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição Federal, decorre da própria sistemática legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei Complementar Distrital no 343/2001) a conclusão da
existência de presunção juris tantum (art. 334, IV, do CPC)
quanto sua imunidade em relação ao IPTU e IPVA.
3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art.
333 do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e
extintiva quanto à imunidade constitucional, por meio da
comprovação de que os automóveis e os imóveis,
mencionados nos autos, pertencentes à entidade em questão
estão desvinculados da destinação institucional, o que não
ocorreu no caso em comento, como se percebe do dirimido
pelo acórdão a quo: "Aduz, ainda, o apelante que os bens,
sobre os quais recaem os impostos, não estão sendo utilizados
para atender suas finalidades essenciais, sendo assim, defeso
aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora. No
entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao
recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tal
como preceitua o art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele não se
desincumbiu" (fls. 536).
4. Agravo regimental não provido” (AgRg no AgRg no REsp
799.713. Rel Min. Mauro Campbell Marques, j. 4.02.2010).
Na hipótese, o Município não se desincumbiu de afastar a
presunção que milita em favor da autora, reconhecendo, ainda, que o imóvel
descrito na inicial se destina ao objeto social da entidade, conforme cópia de
relatório que instrui a contestação (fls. 86/90).
Assim, inexistindo nos autos indícios de não preenchimento
dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, de rigor a
manutenção da sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária em 1%.
João Alberto Pezarini
Relator